Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712684-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DE FARIA BARBOSA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Patrícia de Faria Barbosa em desfavor do Distrito Federal, com fulcro no art. 966, VII, do CPC/15. Alega, em resumo, que obteve prova nova cuja existência desconhecia ao tempo do julgamento da ação rescindenda, na qual buscou garantir a percepção de benefício previdenciário do falecido genitor dela, que era soldado do Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Indica como documento novo o conhecimento a respeito de caso semelhante ao dela, no qual foi reconhecido o direito de percepção da pensão, circunstância que restou consignada na decisão de indeferimento de novo requerimento de concessão do benefício, dirigido à PMDF (ID 57395430). Requer a concessão da tutela de urgência, para que seja imediatamente habilitada para percepção da pensão almejada. Pleiteia, ainda, a concessão de justiça gratuita, razão pela qual deixa de juntar comprovante de pagamento de custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. Entretanto, revela-se necessário o esclarecimento sobre a causa de pedir. Isso porque, a priori, o documento juntado pela Autora, uma decisão do Chefe da Seção de Pensionistas da PMDF, de 16/2/2024, não se qualifica como “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (art. 966, VII, CPC/15). Trata-se, tão somente, de decisão exarada, após o trânsito em julgado da ação rescindenda, que dá notícia de situação semelhante em que se reconheceu a legalidade do deferimento da pensão por morte. Acrescente-se que para o deferimento da gratuidade de justiça faz-se necessária a devida instrução do processo com documentos aptos à análise do pleito. Assim, à parte Autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial nos seguintes termos: 1) Esclarecer a causa de pedir, demonstrando a aptidão, em tese, do documento carreado ao processo, para amparar a rescisão do julgado; 2) Complementar a documentação juntada aos autos com extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda e outros documentos que entender pertinentes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator